Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva Contra A Fazenda Pública. Ação Rescisória Em Curso Sem Tutela Provisória. Impossibilidade De Suspensão Do Levantamento De Valores. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, oriunda da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. A decisão agravada homologou o valor incontroverso e condicionou o levantamento à conclusão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a mera existência de ação rescisória pendente de julgamento, sem a concessão de tutela provisória, autoriza o juízo de origem a condicionar o levantamento de valores incontroversos no cumprimento de sentença coletiva ao trânsito em julgado daquela ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura de ação rescisória não suspende, por si só, os efeitos da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória.
5. No caso concreto, o pedido de efeito suspensivo foi expressamente indeferido pela relatora da ação rescisória, de modo que não há decisão judicial que impeça o prosseguimento do cumprimento da sentença originária.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reafirma que a pendência de ação rescisória, desacompanhada de medida suspensiva, não constitui óbice ao cumprimento de sentença ou ao levantamento de valores reconhecidos judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) A propositura de ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda se não houver concessão de tutela provisória. 2) A decisão do juízo de origem que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória sem tutela provisória configura indevida antecipação dos efeitos da rescisória.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023.
TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 01.03.2023.
TJDFT, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, decisão liminar, Rel. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1994922, 0745480-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 30.04.2025, DJE 19.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1995770, 0751315-20.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 30.04.2025, DJE 20.05.2025.